Tribunal: TJMT
Processo: 1058475-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058475-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA LUZ - CPF: 326.095.311-68 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1058475-72.2025.8.11.0001.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravante(s)

:

LUIZ CARLOS DA LUZ.

Agravada(s):
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/04/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE CONTRATO E COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, pleiteado o restabelecimento da sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a cessação dos descontos, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação da assinatura impõe, necessariamente, a realização de perícia grafotécnica, afastando a competência do Juizado Especial Cível; e (ii) estabelecer se os descontos realizados são indevidos, à luz da prova documental constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de perícia grafotécnica é dispensável quando houver outros elementos probatórios suficientes para o julgamento da controvérsia, conforme exceção prevista na Súmula 51 das Turmas Recursais do TJMT.

A menor complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, sendo possível a tramitação no Juizado Especial quando a prova documental é suficiente, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

Os contratos apresentados não guardam correspondência com os valores efetivamente descontados em folha de pagamento, evidenciando a ausência de lastro contratual para as cobranças.

Incumbe ao fornecedor comprovar a legitimidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbe, conforme a Súmula 50 das Turmas Recursais do TJMT.

A cobrança indevida, em desacordo com a boa-fé objetiva, impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A perícia grafotécnica é dispensável quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia.

A ausência de correspondência entre o contrato apresentado e os valores descontados em folha de pagamento caracteriza a cobrança indevida.

Incumbe ao fornecedor comprovar a legitimidade dos descontos realizados, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 51, II, e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608 e correlatos, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado no 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16/10/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1075726-06.2025.8.11.0001, j. 26/03/2026; Súmulas 50 e 51 das Turmas Recursais do TJMT; Enunciado 54 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Luiz Carlos da Luz
contra a decisão monocrática prolatada no ID 339293356, que deu provimento ao recurso inominado da
Sabemi Seguradora S/A
para
acolher
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica,
julgando extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1) Impugnação específica: Prescindibilidade da perícia ante

a exceção da Súmula 51/TJMT;

2) Divergência de objeto e valores (prova documental suficiente);

3) Erros grosseiros nos dados pessoais;

4) A confissão tácita e comportamento contraditório;

5) A inexistência de manifesta improcedência: Afastamento da multa.

6) Restabelecimento da sentença de procedência.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 349253886), refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se a definir se, no caso concreto, a impugnação da assinatura aposta nos contratos apresentados pela reclamada exige, necessariamente, a realização de perícia grafotécnica, afastando a competência do Juizado Especial Cível.

A Súmula 51, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.
Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova
”.
(Grifei)

A decisão monocrática aplicou a primeira parte do enunciado, reconhecendo que houve
impugnação específica
da assinatura.

No entanto, quando há outros elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, a perícia torna-se prescindível, sob pena de se privilegiar o formalismo em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela a presença de elementos probatórios robustos que tornam a perícia grafotécnica desnecessária para o deslinde da controvérsia. Vejamos:

A reclamada apresentou dois contratos:

1) Proposta de Subscrição (ID 334044943):
Pecúlio por Morte
, com valor de contribuição de R$ 17,00 (dezessete reais), datada de 28/01/2015;

2) Proposta de Inscrição (ID 334044944):
Pecúlio por Morte
, com valor de contribuição de R$ 50,00 (cinquenta reais), datada de 03/04/2018.

Entretanto, os descontos realizados na folha de pagamento do autor, discutidos na presente demanda, referem-se à rubrica “CONTRIB PREV ABERTA – SABEMI”, que, no mês de
março/2025
, chegou ao valor de
R$ 252,59

(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos),
conforme fichas financeiras anexadas à inicial.

Logo, constata-se que, ainda que a assinatura fosse autêntica,
os contratos apresentados não justificam os descontos efetivados
, diante da ausência de correspondência entre os objetos constantes dos instrumentos contratuais e a cobrança efetuada na folha de pagamento do autor.

Nesse sentido, o Enunciado 54 do FONAJE:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ressalte-se que, após o autor enviar requerimento formal de cancelamento em
18/03/2025
(ID 334044922), a reclamada reduziu unilateralmente o desconto de
R$ 252,59

(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)
para
R$ 20,00 (vinte reais)
no mês seguinte, sem qualquer justificativa contratual.

Conforme a
SÚMULA 50

aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“
A demonstração da legitimidade do débito
inscrito em órgãos de proteção ao crédito
,

descontado em conta corrente

ou em folha de pagamento,

é ônus do credor
”.
(Destaquei)

Logo, a prova documental mostra-se suficiente para demonstrar a ausência de correspondência entre o contrato e os descontos, tornando desnecessária a realização de perícia, razão pela qual
merece reforma a decisão monocrática, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau
.

Quanto ao mérito, acertada a decisão singular ao declarar indevidas as cobranças realizadas pela parte ré, determinando a suspensão dos descontos, além da restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da folha de pagamento do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Os danos morais restaram configurados, uma vez que o autor foi submetido a transtornos que ultrapassam meros dissabores, em decorrência dos descontos indevidos realizados diretamente em sua fonte de subsistência, verba de natureza alimentar, por ato imputável à parte reclamada.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO.
DESCONTO
POSTERIOR EM HOLERITE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO
DESCONTO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de
desconto
realizado após a quitação de empréstimos consignados, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira recorre pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a licitude do
desconto
realizado; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja restituição em dobro do valor descontado e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, especialmente quanto à regularidade dos
descontos
realizados em
folha
de pagamento.

4. A ausência de comprovação da origem e licitude do débito conduz ao reconhecimento da cobrança indevida e à declaração de inexistência da obrigação.

5. A cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, impõe a restituição em dobro dos valores descontados.

6.
O
desconto
indevido em verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável
.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o montante arbitrado na sentença de 1° grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a legitimidade de
descontos
realizados em
folha
de pagamento do consumidor, sob pena de reconhecimento da cobrança indevida.

2. A ausência de demonstração de engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

3.
O
desconto
indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor cotidiano
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 10 fev. 2025; TJMT, Apelação Cível no 1009197-38.2023.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06 out. 2025.

(TJMT - N.U 1075726-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante fixado visa compensar os transtornos sofridos pela parte autora, sem acarretar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
reformar
a decisão monocrática, a fim de
afastar
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e
restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026